Tribunal: TJES
Processo: 0019186-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019186-07.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON BRANDAO FEZER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019186-07.2020.8.08.0035

APELANTE: RAMON BRANDÃO FEZER
APELADO: MINISTÉRIO PÍBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §
1
º, INCISO IV, DA LEI
N
º 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA MATERIAL E ORAL
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A prova oral produzida em audiência está em consonância com a prova material colhida no bojo dos autos, devendo ser afastada a tese absolutória.

2.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019186-07.2020.8.08.0035

APELANTE: RAMON BRANDÃO FEZER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMON BRANDÃO FEZER

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 4608057 (DOC 00191860720208080035 - VOL 001.pdf, pp. 191/195), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00191860720208080035 - VOL 001.pdf, pp. 209/212), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, na forma do art. 386, inciso V, ou art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

Contrarrazões (DOC 00191860720208080035 - VOL 001.pdf, pp. 215/216) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4547114) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 13/12/2020, por volta das 18h, no local conhecido como “Beco da Fofoca”, Bairro Jaburuna, Município de Vila Velha, o apelante portava arma de fogo, tipo pistola, calibre .380 ACP, marca Taurus, com número de série raspado, contendo 05 (cinco) munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da inicial que agentes da Guarda Municipal estavam em patrulhamento preventivo pelo Bairro Jaburuna, Município de Vila Velha, passando pelo

“Beco da Fofoca”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e trocas de tiros entre grupos rivais pelo domínio da mercancia de entorpecentes. Quando o recorrente avistou a guarnição, demonstrou-se nervoso e inquieto, procedendo os agentes de segurança na abordagem, sendo encontrado, em seu poder, a arma de fogo com 05 (cinco) munições intactas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00191860720208080035 - VOL 001.pdf, p. 19) e Laudo Pericial (DOC 00191860720208080035 - VOL 001.pdf, pp. 119/125) atestando que a arma de fogo e munições eram eficientes para a realização de ritos, e que a arma estava com o número de série suprimido pela ação humana.

A Defesa afirma que não há provas da autoria, alegando que o apelante não praticou o crime em comento.

Contudo, a Agente da Guarda Municipal, Queli Cristina N. Lombarde Coutinho, em audiência, declarou que se recordava da operação realizada, sendo apreendida em poder do apelante a arma de fogo, a qual estava em sua cintura (mídia).

Paralelamente, em seu interrogatório, o apelante confirma os fatos narrados na denúncia, contando que pegou a arma de fogo na casa de um amigo, como garantia de pagamento de quantia em dinheiro que este terceiro lhe devia (mídia).

Desta forma, observo que a prova oral produzida em audiência está em consonância com a prova material colhida no bojo dos autos, motivo pelo qual afasto a tese absolutória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.